Tribunal: TJDFT
Processo: 0000496-48.2009.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000496-48.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ACYLINA BASTOS CARNEIRO CAMPOS, ADAILMA FRANCA BRAGA RAMOS, ADAILTON DA CUNHA, ADAILZA AMELIA DA SILVA ALCANTARA, ADALGIZA MIRIA DE MOURA ARAUJO, ADELIA MARIA DE CASTRO SILVA, ADEMILSON DE AZEVEDO CALDAS, ADILIO ALVES FERREIRA, ADINELIA PEREIRA DA SILVA, ADOLFINA NUNES BATISTA DE SOUZA, ADRIANA ANTONIETA DE LIMA, ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS, ADRIANA CRISTINA ALVES, ADRIANA ELEUTERIO DE SOUZA, ADRIANA MARIA ANDRADE, ADRIANA MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA, ADRIANA OLIVEIRA DIAS REZENDE, ADRIANA RIBEIRO DE SIQUEIRA, ADRIANA RIZZI, ADRIANA ROCHA NOBRE BATISTA, ADRIANA ROSA RIBEIRO OLIVA, ADRIANE ALVES DE AZEVEDO LIMA, AGENOR ROSA LIMA, AGNALDO FILGUEIRAS DOS SANTOS, AIRTON ANTONIO DE JESUS, AKEMI DE OLIVEIRA HANAZUMI, ALBA VALERIA INDIA BARBOSA BERTOLINO DOS SANTOS, ALBETIZA COSTA DIAS, ALCIMAR JARDIM DE MELO, ALCIMAR DOS SANTOS ROCHA PESSOA, ALDENE GOMES DA CRUZ, ALENICY DE SOUZA CALDAS FAGUNDES, ALENIR GONCALVES DE MELO, ALESSANDRA NEVES ABREU DOS SANTOS, ALESSANDRA VIDAL PIETRO TRINDADE, ALEXANDRA R. DE OLIVEIRA MATOS, ALEXANDRE DE SOUZA DORO, ALEXANDRE FELIPPE ROSALBA, ALEXANDRE HENRIQUE LUCENA DE ARAUJO, ALINE LIMA ALMEIDA, ALINE MENDES CARVALHO DANTAS, ALINE ROSE ALVES SHANY, ALMEM DO CARMO XAVIER PEREIRA, ALMERINDA GARIBALDI MAHMOUD, ALMERINDA RODRIGUES DE LIMA, ALOISIO PARREIRAS RODRIGUES, ALTIDEL CARDOSO SOARES, ALTIVA FERNANDES DA SILVA LIMA, ALUISIO LOPES BRAGA, ALVARO DE SOUZA, AMANDA DE OLIVEIRA ROCHA, AMANDA MARTINS GALVAO, AMANTINO MACIEL CASTRO, AMILTON SANTOS REIS, ANA C.N.C. BRANCO CAVALCANTI, ANA C. PRISTA TAVARES LADEIRA, ANA CARMEM FERNANDES, ANA CARMINA PINTO DANTAS SANTANA, ANA CAROLINA MAIA GUIMARAES, ANA CECILIA DOS SANTOS SILVA, ANA CHRISTINA P DE OLIVEIRA, ANA CLARA BARREIRO DE SOUSA, ANA CLAUDIA DE ALMEIDA SATHLER, ANA CLAUDIA BARBOSA DOS SANTOS, ANA CLAUDIA PEREIRA DE BARROS, ANA CLAUDIA VELOSO GARNIER, ANA CRISTINA ALCANTARA LIMA, ANA CRISTINA CANTARINO DE ALMEIDA, ANA CRISTINA IMBIRIBA CARNEIRO, ANA CRISTINA MOITINHO PEIXOTO, ANA DA COSTA POLONIA, ANA DE FATIMA NOGUEIRA VIANA, ANA ISABEL LOPES DA COSTA, ANA ISABEL MENEZES DE ABREU, ANA KARINA MONTEIRO GOMES, ANA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI RODRIGUES DA COSTA, ANA LUCIA FARIAS DE OLIVEIRA, ANA LUCIA MARQUES DE PAULA MOURA, ANA LUCIA MARQUES MOREIRA, ANA LUCIA RISDEN ALVES, ANA LUCIA ROCHA CUBAS, ANA MARIA ARAUJO PEREIRA LIMA, ANA MARIA DUARTE FRADE, ANA MARIA GOMES DOS SANTOS, ANA MARIA LIMA PORTO SALES, ANA PAULA MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS, ANA PAULA FARIAS DE ATAIDE, ANA PAULA TORRES GONCALVES, ANA RAIMUNDA NOGUEIRA CHEVALIER, ANALIA FIRMINO DOS SANTOS MATOS, ANALICE PEREIRA DE MACEDO, ANASTASSIA SLAVTCHEVA DIMITROVA BORBOREMA, ANDRE ANGELO MIRANDA, ANDRE ALVES SILVA MORAES, ANDREA FERREIRA PASSOS, ANDREA MARIA PAULA DE JESUS, ANDREA MONTEIRO DE ARAUJO VIEIRA, ANDREA PASTANA CABRAL MEDEIROS, ANDREIA MARIA SILVA ALCANTARA, ANDREIA PEREIRA DE ARAUJO, ANGELA DE ALEMAR, ANGELA DE OLIVEIRA ALCANTARA GOMES, ANGELA JOSE DA SILVA DIAS, ANGELA MARQUES DE ALMEIDA SILVA, ANGELA NORONHA SABAT DE MATOS, ANGELA REGINA CHAVES CAFE, ANGELA RESENDE SANTIAGO, ANGELITA DO CARMO M MACHADO, ANGELO BALBINO SOARES PEREIRA, ANIBAL RIBEIRO OLIVO, ANITA PEREIRA DE ANDRADE, ANNA IZABEL BARROS CORREIA GOMES, ANNA LUCIA CRUVINEL BRANDAO, ANNA P.N.V.LEITE GUIMARAES, ANNE CHRISTINE DE NORONHA BRAGA, ANTONIA FERNANDES PAIVA LOPES, ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS, ANTONIA LUCIENE FERREIRA, ANTONIO ALBERTO RUFINI, ANTONIO BELUCO, ANTONIO DE BARROS FILHO, ANTONIO SILVA DAMASCENO, APARECIDA DE CARVALHO MAIA, ARADINE MARIA LIRA RIBEIRO, AREOMILSON SILVA, ARIANE RODRIGUES MACEDO FERNANDES, ARINEIDE MARINHO CUNHA ALMEIDA, ARLENE CARNEIRO L DE OLIVEIRA, ARLETE FARIA ALBERNAZ CARPANEDA, ARLETE JALES DE CALAIS, ARLETE REZENDE DE AGUIAR ALVES, ASTROGILDO ALMEIDA MELO, AUREA LUCIA CABRAL FERRAZ, AURIAM ESTEVES EVANGELISTA VARELA, BAILON TAVEIRA VILA NOVA, BARTOLOMEU PEREIRA DOS SANTOS, BENEDITA PEREIRA DE CASTRO SILVA, BENIGNA DE PAULA NASCIMENTO, BENIGNA MARIA PEREIRA LEMOS, BEVENILDO FERNANDES SOUSA, BIANCA REGINA DE LIMA SALOMAO, BUENO BORGES DE SOUZA, CARLOS ROGERIO RIBEIRO, CATIA FERNANDES PRAXEDES PICARTE, CEDINA MATIAS GOMES, CELIA APARECIDA DE FARIA, CELIA CARDOSO DOS SANTOS, CELIA DE FATIMA LOPES BATISTA, CELIA MARIA ROSA PINTO, CELIA MARIA SANTOS LEITE, CELMA AURORA CALDEIRA SPINDOLA, CIRLEID BASTOS BARBOSA, CLAUDIA GONZAGA VIEIRA COSTA, CLAUDIA MARIA LIMA DA ROCHA, CLAUDINA DE LOURDES BRAZ, CLEIDE ROSANE DE SOUSA BRANDAO, CLEMILDA MARIA DA SILVA DE ALBERGARIA, CONCEICAO ROSEMIR DE PAULA PINTO, CONSUELO CRISTINE MACEDO DA SILVA, CONSUELO ORTIZ JAIME FERREIRA, CORACI DIAS DE ALECRIM, CRISTINE ANDREA COSTA, DARIA MEIRELES DE OLIVEIRA DUARTE, DAVID SILVA DA ROCHA, DENISE DE ANDRADE SOUSA, DIANY LEIG FERREIRA COSTA, DILEUSA GOMES DE CASTRO, DINAMERICA GOMES DE MORAIS, DJALMA FARIAS MARTINS, DOMINGOS SAVIO FERNANDES DA SILVA, EDENISE DE SOUSA, EDILENE AMARAL SILVA, EDINA RODRIGUES DE DEUS, EDINETE APARECIDA DE FRANCA, EDINEZ RODRIGUES DE OLIVEIRA DUARTE, EDITE BATISTA DA SILVA, EDMEIRE JEANE SILVA GONTIJO, EDNA APARECIDA VICENTE SANTANA, EDNA CRISTINA LINS DUARTE, EDNA GUIMARAES CAMPOS, EDNALVA FERREIRA DOS SANTOS, EDSON VIEIRA DOS SANTOS, EGUIMAR LIMA ALVES DA CUNHA, ELAILE DO CARMO BARRETO RIBEIRO, ELAINE FREIRE CUNHA, ELAINE MOREIRA BABILONIA DE MELO, ELANIA MARIA DE S LOPES, ELENISE DOS SANTOS MELO, ELIANA DE FATIMA GOMES TRINDADE, ELIANE JUSTINO DA COSTA PANIAGO, ELIANNE DE SOUZA SILVA, ELIENE DE MOURA, ELIENE GONCALVES PACHECO, ELIETE TELES DE FARIA, ELIETH DA SILVA, ELISA MARIA COSTA CARVALHO, ELISA PRATA DA SILVA LOPES, ELISABETE ALVES DE SOUSA, ELISABETE DA ROCHA CUQUEJO, ELISABETE NOBREGA DA SILVA, ELIZABETH ALVES DINIZ, ELIZABETH SOARES FERREIRA, ENAISE RODRIGUES DE LIMA, ERNY MARIA DAS GRACAS CANDIDO DA SILVA, EURIPEDES PEREIRA DA SILVA, EVA ELIZABETE ROMUALDO RIBEIRO, EVIDA MARIA PEREIRA RAMOS CARDOSO, FATIMA DIAS GRILO PACHECO, FATIMA MARIA DE ABREU MESQUITA, FATIMA REGINA MURADAS DE SOUZA, FERNANDA CELIA ALVES DE FREITAS, FERNANDO CESAR FIGUEIREDO DE MATOS, FILOMENA FRANCO NETA, FRANCISCO DARCO RIBEIRO FRANCA FILHO, FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO GOMES FERREIRA, FRANCISLENE LULI TEIXEIRA GONCALVES, FRANCIVALDA BARROS DA SILVA, GENESIO FERREIRA DE SA JUNIOR, GENI ANASTACIA DOS REIS, GEORGE HENRIQUE GOMES DA SILVA, GERALDA CLEA CARVALHO CHEVALIER, GERALDINA VICENTE SOL, GERALDO CHAUL JUNIOR, GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO, GERMAN PATRICIO VINUEZA FREIRE, GIANA GIL SOARES, GICIA DE CASSIA MARTINICHEN FALCAO, GILMAR JOSE DA ROCHA, GILZA AUGUSTA DE O RIBEIRO, GIRLENIA FEITOSA COSTA, GREICE HELEN MAGALHAES BERLIM, GUANAIRA SANTANA DE OLIVEIRA, GUARACIABA SANTOS SANTANA, HAROLDO FRECCHIANI ALVES, HEBE CRISTINA ARAUJO FREIRE, HELANE ARAUJO DE LIMA, HELENA ELIAS, HERCILIA JOSE DA ROCHA, HERMANO BRAGA DE FREITAS, HILTON LUSTOSA JORDAO, IARA DIRCEA DUTRA FONTES, INES LOPES HOTT, IOLENE CARNEIRO DE AGUIAR GALDINO, IONE MARIA BARBOSA SANTOS, IRENE BARBOSA DE ANDRADE, IRLANDA AGLAE CORREIA LIMA BORGES, ISABEL CRISTINA CAVALCANTE DE LIMA ROCHA, ISABEL CRISTINA SAMPAIO DE PINHO XAVIER, ISABEL CRISTINA DOS REIS, ISABEL GUILHON HENRIQUES, ISMENE VIEIRA TAVARES, JACIRA NATIVIDADE DE ALMEIDA FIGUEIREDO, JANE COUBE SIMOES, JANE NUNES GUERREIRO GONCALVES, JANE TEREZINHA RODRIGUES DE MELO, JANETE ANGELA DE ANDRADE DE OLIVEIRA, JANNETY RODRIGUES DOS SANTOS LAPORTE, JAQUELINE FURTADO DUARTE AFONSO, JAQUELINE NUNES GUERREIRO, JOANA DARC DE AZEVEDO FEITOSA OLIVEIRA, JOANA PIRES DOMINGUES DE OLIVEIRA, JOAO ALVES CORREIA, JOAO BATISTA DE CARVALHO NETO, JOAO EDUARDO SILVA CARVALHO, JOAO PEREIRA CARRAMILO FILHO, JORGE MACHADO VIEIRA NETO, JOSE ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA, JOSE DE CASTRO MATOS, JOSE RAUL DE OLIVEIRA VIEIRA, JOSEANE GAMA ALCURI, JOSENILDA MARIA BARBOSA DE SALLIS, JUCARA BERNARDES DE OLIVEIRA, JUCIANE SANTANA TELES, JULIANA ZANATTA ARAUJO, JUNIA DE SOUSA BRITO FERREIRA, JUSCENILCE MARQUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA, KALIKA PEREIRA TOSHIAKI RAMOS, KARINA CRISTINA KARLIC CASTRO COSTA, KATIA CRISTINA DA ROCHA ARAUJO, KATIA CRISTINA DE J R VIEIRA, KATIA INES SILVA MACIEL, KELI PONTES DA SILVA SOUTO, KLEBER SILVA CARVALHO, LAIS MATTA DE ALMEIDA, LAURELY DE SOUZA ARAUJO, LEICE GOMES DE SOUSA, LEILA VALADARES FAIM, LENILDA RODRIGUES VIEIRA, LIBIA RAQUEL DE SOUZA SILVA, LIDIA NASCIMENTO SILVA FERNANDES, LIGIA APARECIDA G VASCONCELOS, LILIANA LOPES CARIBE GRANDO, LOURENCA MARIA CAMBRAIA REIS, LUCIA HELENA ALVES DUTRA, LUCIA REGINA SELVERO DE SOUZA, LUCIA RIBEIRO DE ALMEIDA, LUCIANA ANVERSA TIARLING, LUCIANA DE AMORIM HALUSHUK, LUCIANA VITOR DIAS, LUCIANE CABRAL DOS SANTOS BOMFIM, LUCIANE PINHO PEREIRA DE MORAIS, LUCIANITA CARVALHO DE OLIVEIRA, LUCIANO BITTAR, LUCIENE MARIA DE MOURA, LUCILIA MARIA MARQUES DE ARAUJO, LUCIO ARAUJO SANTOS, LUIS GUILHERME MOREIRA BAPTISTA, LURDES MARIA MIRANDA GOMES, MANOEL BENTO PERALTA, MARA ANGELA CAVALCANTE DE MOURA ROCHA, MARA LENE DE JESUS RORIZ, MARA LUCIA CARDOSO DE ALMEIDA, MARCELO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, MARCIA CRISTINA FERREIRA DE BRITO BARROS, MARCIA CASTILHO DE SALES, MARCIA DA COSTA BRANTS, MARCIA GOMES DE ARAUJO CORREIA, MARCIA GONZAGA VIEIRA DIAS, MARCIA MACHADO LUSZCZYNSKI BEZERRA, MARCIO RIBEIRO SILVA, MARCOS VINHAL CAMPOS, MARENY MENDES RENNO FERREIRA ROSA, MARGARETH ALDRIGUES DO ESPIRITO SANTO, MARGARETH APARECIDA BARRETO, MARGARETH DE PAULA FERREIRA LIMA, MARGARIDA DE SOUZA LIMA, MARIA ANTONIA BRAMBILA BRESSAN, MARIA APARECIDA ARAUJO RODRIGUES, MARIA APARECIDA C R DE MATTOS, MARIA APARECIDA JACO GOMES, MARIA APARECIDA MENDES ALVES, MARIA BERNARDETE DINIZ DA SILVA, MARIA CRISTINA DA CONCEICAO, MARIA DALVA SANTOS DE FARIAS, MARIA DARC PEREIRA, MARIA DAS DORES MACHADO DE AMORIM, MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA, MARIA DE FATIMA RABELO, MARIA DE LOURDES CAMPOS NUNES, MARIA DE LOURDES MACEDO MARGATO, MARIA DE LOURDES SILVA, MARIA DO ROSARIO ROCHA TOMAZ, MARIA DO SAGRADO CORACAO BARRETO BOAVENTURA, MARIA EDINALVA SAMPAIO, MARIA ELENA DO NASCIMENTO, MARIA ERETIA SOUSA DE QUEIROZ, MARIA ESTER MENEZES BONFIM, MARIA FERNANDA DE ANDRADE CARVALHO, MARIA GLEUBA BARBOZA, MARIA INES DE OLIVEIRA TORRES ROCHA, MARIA INES DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL DA SILVA MAGALHAES, MARIA JOSE DE SOUSA, MARIA JOSE MARQUES BRENTO, MARIA KATIA CALVET DE CASTRO MATTOS, MARIA LUCIA MENDES SOUZA, MARIA LUCINETE CALDEIRA ALARCAO LOPES, MARIA LUSINEIDE ARAUJO MONTE, MARIA MIRIA SPINDULA ATAIDE, MARIA NATIVIDADE CARVALHO, MARIA OSANITA FERREIRA DE SOUZA, MARIA ROSANGELA DA COSTA SOARES, MARIA SONIA GOMES, MARIA STELA GOMES PEDROSA, MARIA VIVIANE RIBEIRO, MARIANA SERRAO SAMPAIO LACERDA, MARILANDIA CASTRO SILVA, MARILENE APARECIDA COELHO, MARILENE VIEIRA SILVA, MARILIA DE BRITO AMARAL, MARILIA RIBEIRO DE MELO, MARINA CONCEICAO DE OLIVEIRA LIMA, MARINEIS HOLANDA DA COSTA, MARINES DO CARMO SILVA LISBOA, MARINEZ SARAIVA LIMA, MARISTELA ARAUJO DOS SANTOS, MARIZA VIEIRA NERES, MARIZIA GARCIA BALZANI, MARLA CRISTINA DE LELES PEREIRA, MARLEIDE MARIA DE CAMPOS MENEZES PAK, MARLENE ALVES BICALHO MACHADO, MARLENE DA PENHA MOREIRA MENEZES, MARLENE FAYAD MAGALHÃES, MARLENE PIRES MACIEL, MARLI GONCALVES NORONHA, MARLUCE PEREIRA CARDOSO, MARTA GOMES DE ALMEIDA ICO, MARTA ROSANA DAMANDO CLAUDINO, MARTA VALERIA GIROTO AZEVEDO, MAXIMO HELDER MEIRELES NUNES, MERCIA APARECIDA DE LIMA, MILITINA ANDREA ELOI DENIZ, MIRIAM ANTONIA DE MATOS, MIRIAM DE OLIVEIRA GUIMARAES, MONICA CRISTINA R SERRA, MONICA FIGUEIREDO MARQUES, MUNA AHMAD YOUSEF, NAIR FORTUNATO DE OLIVEIRA DIAS, NANCI MARIA BRITO SANTOS, NANCI SOARES DE CARVALHO, NAZARE MARIA DOS SANTOS, NECY SANTOS SILVA, NEIDE FAGUNDES CANDIDO, NEIDE REGINA GOMES DOS SANTOS, NEIVA GOMES SANTOS, NELI LECHUGA PERALTA, NELIA MARIA VIANA DE LIMA, NELMA TEREZINHA PIGNATA CURADO PEREIRA, NEUSIMAR MARTINS GOMES PINHEIRO, NICE MARRA DE OLIVEIRA, NILCE DE FATIMA CAVALCANTE BORGES, NILMA SILVA CAMPOS, NILVA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, NOBERTO BROXADO DOS SANTOS, NOZIMAR GOMES PACHECO DE SOUZA, MARTA CARDOSO DE CASTRO, OCTAVIO BARBOSA DE OLIVEIRA NETO, ODETE FRANCISCO LOPES, OSMAR PEREIRA DE OLIVEIRA, PATRICIA DE FARIA, PATRICIA SOUZA FERREIRA, PAULA MARIA DE MORAES PINTO PEREIRA, PAULO CESAR ROCHA RIBEIRO, PAULO HENRIQUE DE SOUZA, PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA, PAULO MURILLO COELHO PITA, PAULO VINICIO ALVIM CRUZ, PEDRO HENRIQUE DUTRA VILELA, PEDRO ORLANDO BENEDITO DE SOUSA, PETRUCIO RODRIGUES DA SILVA, RACHEL CERQUEIRA DE OLIVEIRA COBBE, RAIMUNDA MARQUES CUNHA, RAIMUNDO NILTON DA SILVA RIBEIRO, RAQUEL COLETA BASTOS DOS SANTOS, REGIA ADRIANA DA COSTA E SILVA, REGIANE ALVES DOS SANTOS DE MESQUITA, REGINA DA APARECIDA LELES OLIVEIRA, REGINA LUCIA SILVA EVANGELISTA, REGINA TOMAS BLUM DE OLIVEIRA, REJANE ARAUJO DE OLIVEIRA, REJANE MARIA PEREIRA LIMA, RHOMICINEY REQUIA GUIMARAES RODRIGUES, RICARDO ADJUTO BOAVENTURA, RICARDO SOUZA BARBOSA DA SILVA, RILZA BRITO COSTA, RITA DE CASSIA COSSO FARIA PACHECO, ROBERTO LUIZ DA SILVA, ROBERTO RODRIGUES LUCIANO, ROGERIO CASTRO FIGUEIREDO, ROSA ANGELA GOMES SOARES, ROSANE BEZERRA FERRAZ, ROSANGELA CARDOSO COUTINHO DE SOUZA, ROSANGELA DE OLIVEIRA PEREIRA CANDEIA, ROSANGELA MARTINS LIRA, ROSANY DO AMPARO SOUTO, ROSARIA NOGUEIRA SALGADO VIEIRA, ROSEMAIRY NOGUEIRA RANGEL, ROSEMEIRE MIRANDA VIEIRA, ROSENI APARECIDA HOTT BRASILEIRO, ROSIENE INACIO DE ARAUJO, ROSILENE DIAS DE ARAUJO SIQUEIRA, ROSILENE MARTINS DA SILVA, ROSIMEIRE OLIVEIRA SOUZA, RUTE NOGUEIRA ADRIANO DE OLIVEIRA, RUTH ARAUJO FERNANDES, RUTH BEATRIZ DE REZENDE, RUTH DE ANDRADE SOARES FERREIRA, SALVADOR DOURADO FILHO, SAMUEL DE OLIVEIRA, SANDRA BARBOSA PEREIRA, SANDRA DE SOUSA E SILVA, SANDRA LUCIA BARREIRA DE SOUSA LUSTOSA DO AMARAL, SANDRA MARIA AFFONSO NEIVA, SANDRA MARIA CARVALHO RIBEIRO ARANTES, SANDRA MARIA DOS SANTOS, SANDRA TEREZINHA BORGES CENCI, SARITA SILVA BARRETO DA CUNHA, SATURNINO JOSE DA SILVA FILHO, SELMA LAURINDO SCHETTINO, SHEILA MARINHO CORREA, SHEILA REIS VIDAL DONATO, SHEILLA PINTO ROCHA GONZALEZ, SHIRLEY BARCELOS DA CUNHA TEOFILO, SIDNEY MODESTO DE OLIVEIRA, SANDRA MARIA DOS SANTOS, SILA GLAUCIA DE MOURA MELO, SILVANA SEIXAS FERNANDES ROMAR, SILVANO DE OLIVEIRA, SILVIA CASSIA CARVALHEDO CUNHA, SILVIA FOIZER TEIXEIRA, SILVIA FRANCISCO ALVES, SILVIA NEIDE GONCALVES DA SILVA, SILVIA SIMONE SILVA DE SOUZA COSTA, SIMONE CAMPOS D ABADIA, SIMONE FERNANDES GUIDACCI, SIMONE ZACHEU GOMES, SINEIDA MARIA DE ABREU, SIRRAM MUSTAFA ALI MATAR, SOLANGE VELOSO PEIXOTO MATUTINO, SOLEDADE ARNAUD SAMPAIO PEDROSA, SONIA AMELIA CALDEIRA, SONIA CELMA RODRIGUES DUARTE, SONIA MARIA BONFIM DA SILVA, SONIA MARIA DE CASTRO ALI MATAR, SONIA MARIA EUSTORGIO DA SILVA, SONIA MARIA GUEDES DE OLIVEIRA, SONIA MARIA GONCALVES DA COSTA, SONIA MARQUES FERREIRA, SONIA VIANA CAVALCANTE, SORANEIDE DANTAS CARREIRO LEAL, SORAYA RODRIGUES DA SILVA, STELLA DALVA DE ABREU BARREIROS, SUED JOSE DA SILVA, SUELY FERNANDES DA SILVA, SULEIDE MARIA BARBOSA, SUSANA GONCALVES DOS ANJOS, SUSE OLIVEIRA ARAUJO, SUYAN SANT ANNA BAPTISTA DE MATTOS, SUZAN PAULA CARVALHO DOBERSTEIN DE MAGALHAES, SUZY BRANDAO DE SOUZA ROCHA PIACENTI, TANIA BENGALY ALVES DE MEDEIROS, TANIA DE SOUSA BARROS, TANIA MARIA ALVES GEORGII, TANIA MARIA DA SILVA, TANIA MARIA SOARES LIMA, TEREZA CRISTINA LINS RAMOS, TEREZINHA DE J D DUTRA NOGUEIRA, UBIRAJARA MACIEL ALVES BRANCO, VAILDA MARIA DE JESUS, VALDIRENE DE SOUZA SILVA, VALERIA GONCALVES CAVALCANTE, VALERIA PORTO ALENCASTRO VEIGA, VALERIA REGINA PEREIRA, VALERIA SILVA LUCATELLI PAMPLONA, VALMIR AMORIM DA SILVA, VALQUIRIA DE ABREU SANTOS, VANDA CELIA DO N FERNANDES, VANDA PEREIRA DE MORAES, VANEIDE DE AZEVEDO BRAGA, VANIA DOS REIS TORRES, VANIA LUCIA DE CASTRO, VANIA LUCIA DOS SANTOS CONCEICAO, VILMA LEMOS DE OLIVEIRA, VILMA TOKOBARO, VINICIUS ANTUNES SACCOCHI, VIRGINIA GOMIDE BALDUINO, VIRGINIA SARA SAAD, VOLIA REGINA AMARANTE GARCIA, WALKIRIA AGUIAR DUPIM DOS SANTOS, WALMIRIA MARIA S. FARIAS ARANTES, WALTER JOSE RODRIGUES DE MORAES, WILMA PEREIRA RODRIGUES, WILMA URSINO MENDONCA, WILMINGTON LUIZ DE SOUZA, WILSON DE SALES MARTINS, YONILCE DOMICIANA DO PRADO MIRANDA, ZELIA MARIA FERREIRA LUCAS, ZENAIDE KURY BELLINO RIBEIRO, WASHINGTON LUIZ CAMPOS LEAL, ADOLFINA NUNES BATISTA, ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS CARVALHAES, ADRIANA OLIVEIRA DIAS, ALCIMAR JARDIM DE MELO OLIVEIRA, ALCIMARA DOS SANTOS ROCHA, ALESSANDRA VIDAL PRIETO, ALEXANDRA REGINA DE OLIVEIRA PINHEIRO, AMANDA MARTINS GALVAO PEREIRA, ANA CATIA SILVA NUNES, ANALIA FIRMINO DE ARAGAO, ANDREA ALVES SILVA, ANDREA PASTANA CABRAL, ANGELA NORONHA SABAT, ANGELITA DO CARMO MARTINS, ANNA IZABEL SANTOS VOTA, ANTONI BELUCO, ARLENE CARNEIRO DE OLIVEIRA, BENIGNA MARIA DE LEMOS MARQUES, CATIA FERNANDES PRAXEDES, CELMA AURORA CALDEIRA, CONSUELO CRISTINE MACEDO, DARIA MEIRELES DE OLIVEIRA, DENISE DE ANDRADE MESQUITA, EDILENE AMARAL BONFIM, EDMEIRE JEANE DA SILVA, EDNALVA DOS SANTOS SALAME, ELANIA MARIA DE SOUSA LOPES MOREIRA, ELIETE TELES DE FARIA ALVES, ELISABETE ALVES DE SOUSA NEVES, GILZA AUGUSTO DE OLIVEIRA, GIRLENIA COSTA BRASILEIRO, HELANE ARAUJO DE LIMA MOREIRA, HERCILIA JOSE DA ROCHA LOCHBIHLER, JAQUELINE FURTADO DUARTE AFONSO VALENCA, KATIA CRISTINA DA ROCHA, KATIA INES SILVA MACIEL FONSECA, LAURELY DE SOUZA SANTOS, LIBIA RAQUEL DE SOUZA, LIGIA APARECIDA GONCALVES, LUCIANE CABRAL DOS SANTOS, MARCIA GONZAGA VIEIRA, MARGARETH APARECIDA B MESQUITA, MARIA ANTONIA BRAMBILA BRESSAN, MARIA DALVA SANTOS SOBRINHA, MARIZIA GARCIA, MILITINA ANDREA ELOI DENIZ WERLY, NELIA MARIA VIANA LOPES, ODETE FRANCISCO LOPES FERREIRA, PATRICIA SOUZA DE FREITAS, RAQUEL COLETA BASTOS DOS SANTOS, REGIANE ALVES DOS SANTOS, REGINA LUCIA SILVA EVANGELISTA, RILZA BRITO COSTA DE OMENA, ROSANE BEZERRA FERRAZ DE SOUZA, ROSANGELA CARDOSO COUTINHO DA SILVA, ROSANGELA DE OLIVEIRA PEREIRA, ROSILENE DIAS DE ARAUJO, ROSILENE MARTINS DA SILVA DE DEUS ALVES, RUTH DE ANDRADE SOARES, SAMUEL DE OLIVEIRA JOSE, SANDRA DE SOUSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de precatório de natureza alimentar, expedido pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo do processo no 2008.01.1.152708-8, ajuizado pelo SINPRO/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL. 2. Passo a examinar o cumprimento da decisão ID 12164786, bem como as petições pendentes. 3. Trata-se de pedidos de preferência apresentados pelos seguintes credores: CREDOR REQUERIMENTO MOTIVO 1. ALENIR GONCALVES DE MELO ID 14622474 (advogado) IDADE 2. ANTONIO BELUCO ID 16026586 (advogado) IDADE 3. FATIMA DIAS GRILO PACHECO ID 13795888 (advogado) IDADE 4. GILMAR JOSE DA ROCHA ID 12751734 (próprio credor) IDADE 5. ISABEL CRISTINA SAMPAIO DE PINHO XAVIER ID 13786206 (advogado) IDADE 6. LUCIANE PINHO PEREIRA DE MORAIS ID 12340084 (advogado) IDADE 7. MARIA APARECIDA ARAUJO MENDES (MARIA APARECIDA MENDES ALVES) ID 16605873 (advogado) IDADE 8. MARIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO ID 12328668 (advogado) IDADE 9. MARIA LUCINETE CALDEIRA ALARCAO LOPES ID 13724820 (advogado) IDADE 10. MARIA STELA GOMES PEDROSA ID 15860075 (advogado) IDADE 11. MARINA CONCEICAO DE OLIVEIRA LIMA ID 13729926 (advogado) IDADE 12. RAIMUNDO NILTON DA SILVA RIBEIRO ID 12207255 (advogado) IDADE 13. ROSANY DO AMPARO SOUTO ID 12662888 (advogado) IDADE 14. STELLA DALVA DE ABREU BARREIROS ID 14912434 (advogado) IDADE 15. SUYAN SANT ANNA BAPTISTA DE MATTOS ID 15860084 (advogado) DOENÇA 16. TANIA DE SOUSA BARROS ID 14622481 (advogado) IDADE 17. VALMIR AMORIM DA SILVA ID 12194897 (advogado) IDADE O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos ou são portadores de doença grave, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, do ADCT, e arts. 12 e 13 da Resolução CNJ 115/2010. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Além disso, como no Distrito Federal, o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios julgou inconstitucional a Lei Distrital no 5.475/15 e, por consequência, restabeleceu o valor de 10 (dez) salários mínimos como limite máximo para a obrigação de pequeno valor, há de se concluir que o crédito preferencial só pode atingir o quantum de 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes à época do pagamento. Frise-se que a Emenda Constitucional 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. §3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional 99/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor), mas, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (até 50 salários mínimos, no caso do DF) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente (até 50 salários mínimos). Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo PCT. Diante do exposto, em virtude de “idade e doença” nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO(S) 17 (DEZESSETE) CREDOR(ES) INDICADOS NA TABELA ACIMA, para que passe(m) a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS, no montante máximo de 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria. Caso o advogado deseje que o alvará para o levantamento do crédito pertencente ao seu constituinte seja expedido em seu nome, deverá requerê-lo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, devendo juntar cópia autenticada ou original da procuração atualizada com poderes expressos para receber e dar quitação, a teor do artigo 5o, § 2o, parte final, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94). Se não houver manifestação nos termos do parágrafo precedente, o(s) alvará(s) será(ão) expedido(s) em nome do(s) respectivo(s) credor(es), não sendo possível seu cancelamento para expedição em nome do causídico, mesmo que este tenha procuração nos autos. Nesse último caso, a procuração deverá ser levada, juntamente com o alvará, para apresentação à instituição bancária. 4. De acordo com documentos constantes nos autos, o credor ROBERTO LUIZ DA SILVA negociou o crédito a que faz jus no presente precatório. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 12172463). Inclusive, CARLOS NOGUEIRA DA COSTA foi habilitado como cessionário do credor ROBERTO LUIZ DA SILVA, conforme decisão ID 8110136 – Pág. 5/6. Sendo assim, cadastre-se CARLOS NOGUEIRA DA COSTA, no sistema PJe, bem assim sua advogada Dra. Elizabete Nogueira da Costa (OAB/DF 2.299). 5. Trata-se de pedido incidental formulado por ALEXANDRE SANTOS REIS E CIA LTDA – ME (“ALEXANDRE E CIA”), postulando sua habilitação no presente precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor JUSCENILCE MARQUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA (fls. 2742/2800 - ID 8110255), cedidos originariamente ao cessionário MARCIA MONICA MARTINS CORREA (nome de solteiro: MARCIA MONICA DE SOUZA MARTINS). O Distrito Federal manifestou-se favoravelmente (ID 12801047). É o relatório. D E C I D O. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos arts. 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do Código de Processo Civil. Destaque-se, ainda, que o art. 100, § 13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§ 13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao Tribunal de origem e à entidade devedora (§ 14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do subcessionário ALEXANDRE SANTOS REIS E CIA LTDA – ME (“ALEXANDRE E CIA”) na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial. 6. Trata-se de pedido incidental formulado por CV BAPTISTA – FIRMA INDIVIDUAL, postulando sua habilitação no presente precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor DARIA MEIRELES DE OLIVEIRA DUARTE (fls. 1886/1902 – ID’s 8110203 e 8110204; fls. 2323/2334 – ID 8110232; e fls. 2592/2604 – ID’s 8110240 e 8110246). O Distrito Federal manifestou-se favoravelmente (ID 12801047). É o relatório. D E C I D O. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos arts. 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do Código de Processo Civil. Destaque-se, ainda, que o art. 100, § 13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§ 13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao Tribunal de origem e à entidade devedora (§ 14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do subcessionário CV BAPTISTA – FIRMA INDIVIDUAL na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial. 7. Trata-se de pedido incidental formulado por IDEA BRASÍLIA – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANÇADO LTDA, postulando sua habilitação no presente precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor LÚCIA REGINA SELVERO DE SOUZA (fls. 1886/1902 – ID’s 8110203 e 8110204; fls. 2323/2334 – ID 8110232; e fls. 2592/2604 – ID’s 8110240 e 8110246). O Distrito Federal manifestou-se favoravelmente (ID 12801047). É o relatório. D E C I D O. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos arts. 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do Código de Processo Civil. Destaque-se, ainda, que o art. 100, § 13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§ 13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao Tribunal de origem e à entidade devedora (§ 14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do cessionário IDEA BRASÍLIA – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANÇADO LTDA na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial. 8. Trata-se de pedido incidental formulado por TRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, postulando sua habilitação no presente precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor SORAYA RODRIGUES DA SILVA (fls. 3118/3134 – ID 8110278). O Distrito Federal manifestou-se favoravelmente (ID 12801047). É o relatório. D E C I D O. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos arts. 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do Código de Processo Civil. Destaque-se, ainda, que o art. 100, § 13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§ 13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao Tribunal de origem e à entidade devedora (§ 14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do cessionário TRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial. Destaca-se que o crédito cedido foi utilizado em processo de compensação tributária (00040-00063155/2018-45). 9. Os sucessores dos seguintes credores falecidos formularam pedido de habilitação no presente precatório: MARCELO ALEXANDRE DE OLIVEIRA – fls. 2704/2722 (ID 8110251) MARIA OSANITA FERREIRA DE SOUSA – ID 8510189 ROSARIA NOGUEIRA SALGADO VIEIRA – fls. 2983/3009 (ID 8110270) SUED JOSÉ DA SILVA – fls. 1969/1981 (IDs 8110204 e 8110213) VERDINEUZA VIANA ALMEIDA – fls. 2262/2269 (IDs 8110228 e 8110232) A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO os pedidos de habilitação apresentados. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 10. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado às fls. 2140/2154 (ID 8110222) e 2280/2298 (ID 8110232) e nos IDs 12210316/12210322, referente aos direitos creditícios da credora AMANDA DE OLIVEIRA ROCHA, intime-se o requerente CODYR REPRESENTAÇÕES LTDA (denominação anterior: CODYR INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA) para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, comprovar que atualmente inexiste restrição constante em certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial. 11. Encaminhem-se os presentes autos ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias úteis (já considerado o cômputo em dobro), manifestar-se a respeito do pedido de habilitação incidental aviado por: ATLAS HOLDING LTDA nos direitos creditícios consolidados em benefício do credor VALQUIRIA DE ABREU SANTOS (fls. 1462/1518 – IDs 8110150 e 8110161; fls. 2272/2273 – ID 8110232; e IDs 16049799/16049807); G-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA nos direitos creditícios consolidados em benefício do credor RAIMUNDA MARQUES CUNHA (fls. 3333/3359 – ID’s 8110285 e 8110287, bem como IDs 12346555/12346571). 12. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição, documentos e as planilhas de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s), com deságio de 40% (quarenta por cento): ADRIANA ANTONIETA DE LIMA (IDs 15591181/15591187) ALEXANDRE DE SOUZA DORO (IDs 15591189/15591198) ANA CLAUDIA ALMEIDA SATHLER (IDs 15591199/15591203) ELIENE GONÇALVES PACHECO (IDs 16824812/16824821) MARIA DARC PEREIRA (IDs 15592709/15592712) REGIANE ALVES DOS SANTOS DE MESQUITA (IDs 15634638/15634642) REGINA LUCIA SILVA EVANGELISTA (IDs 15591199/15591203) Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 01/2020-CAMEC/PGDF. O pagamento do acordo obedecerá à lista das propostas de acordo direto a ser encaminhada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal e elaborada em consonância com a ordem cronológica de apresentação dos precatórios organizada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s), EM ORDEM CRONOLÓGICA, para assinar o termo de acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para levantamento do alvará de pagamento. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes do referido acordo deverá(ão) aguardar a intimação para comparecer(em) a esta Coordenadoria para assinar(em) o termo de acordo direto, não sendo necessário o seu comparecimento a esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Destaca-se que, com a assinatura do termo de acordo direto, eventual pedido de preferência constitucional pendente será considerado prejudicado especificamente em relação ao credor que o subscreveu. 13. Em razão do descumprimento das determinações contidas nos itens 5 e 6 da decisão ID 12164786, considero PREJUDICADOS os pedidos de superpreferências formulados por DINAMERICA GOMES DE MORAIS (fls. 2861/2871 - ID 8110260) e LIDIA NASCIMENTO SILVA FERNANDES (fls. 3184/3196 - ID 8110278). 14. Em razão do descumprimento das determinações contidas nos itens 15, 18, 19 e 21 da decisão ID 12164786, considero PREJUDICADOS os pedidos de habilitação formulados por: a) CEZAR VIEIRA DE REZENDE, referente aos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores MARIA IZABEL DA SILVA MAGALHÃES e MUNA AHMAD YOUSEF – fls. 1982/1985 (ID 8110213); b) GP4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente aos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) RAIMUNDA MARQUES CUNHA – fls. 1554/1580 (ID’s 8110161 e 8110175), 1697 (ID 8110193), 1752/1797 (ID 8110201) e 1871/1873 (ID 8110203); c) PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS LTDA, referente aos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) SELMA LAURINDO SCHETTINO – fls. 1452/1461 (ID 8110150); d) SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LTDA, referente aos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores ARLENE CARNEIRO DE OLIVEIRA e JUCIANE SANTANA TELES – fls. 2428/2450 – ID’s 8110234 e 8110237; fls. 2466/2468 – ID 8110237; e ID 9349378. 15. Ciente da penhora em desfavor da credora RITA MARIA DE VASCONCELOS, determinada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no processo n. 0700949-18.2017.07.0001 (ID 12345862). Observa-se, contudo, que, antes da comunicação da penhora, o crédito da aludida credora fora quitado, em razão de adiantamento preferencial, conforme alvará ID 12359897. Segundo o ofício ID 12359873, o fato já foi comunicado ao juízo interessado. 16. Ciente do termo de desistência de acordo direto apresentado por: ARADINE MARIA LIRA RIBEIRO (ID 12708857) 17. Expeça-se certidão para fins de inventário referente à credora LENILDA RODRIGUES VIEIRA (fls. 2647/2651 – ID 8110246), com a informação de que ela cedeu crédito, conforme escrituras ID 12801049 – Pág. 9/16. 18. Cadastrem-se os Drs. Bruno Ribeiro Silva de Oliveira (OAB/DF 25.425) e Rudson Avelar Caetano (OAB/DF 36.373), como advogados de PRIME EDUCAÇÃO SUPERIOR, descadastrando o Dr. Valerio Alvarenga Monteiro de Castro (OAB/13.398), conforme IDs 13212790 e 13212792. 19. Exclua-se do sistema PJe a pessoa de MARLENE ALVES BICALHO MACHADO cadastrada sem CPF, pois a credora deste precatório MARLENE ALVES BICALHO MACHADO (CPF: 275.939.081-00) foi devidamente cadastrada, em atendimento ao requerimento ID 14253684. 20. Após o retorno do atendimento externo, cumpra-se o item 4 da decisão ID 12164786. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios